Tribunal: STF
Processo: Rcl 50743
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 26 E 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.11.2021 por Julio Cesar de Miranda contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP e da Desembargadora Maria Tereza do Amaral, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Habeas Corpus n. 2270076-02.2021.8.26.0000.



    2. O reclamante alega contrariedade às Súmulas Vinculantes ns. 26 e 56 deste Supremo Tribunal.



    Argumenta não ter sido apresentada fundamentação pelo juízo de origem para determinar a realização do exame criminológico, que não teria sido realizado, sendo mantido em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto, para o qual deveria ter sido progredido por cumprir os requisitos objetivo e subjetivo.



     



    Assevera tratar-se de “processo de execução penal em face de Júlio Cesar de Miranda, que foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, ‘caput’, da Lei nº 9.503/1997, c/c art. 69, ‘caput’, do CP, c/c art. 309, ‘caput’, da Lei nº 9.503/1997, e art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, e art. 157, § 2º, I, II, do CP.



    Destaca-se que o cumprimento de pena ocorre em São Paulo/SP.



    Perceba-se que o documento intitulado ‘Ficha do Réu’ (fls. 320), que o requisito objetivo para a progressão de regime foi atingido no dia 14/06/2020, ou seja, faz 1 (um) ano, 5 (meses) e 20 (vinte) dias, que, apesar de ter atingido o requisito objetivo para a progressão de regime, o apenado, ora reclamante, continua na mesma situação prisional.



    Insta salientar que foi anexado Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário (fls. 309), e o comportamento do reclamante foi avaliado como ‘BOM’.



    Entretanto, nas fls. 324, o juiz de primeiro grau determinou que fosse realizado o exame criminológico do paciente, visando apurar o requisito subjetivo para a progressão do regime, sob o seguinte fundamento: ‘considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, I, II do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 27/04/2029, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010.’



    E até o momento, apesar de reiteração do juízo acerca do pedido de realização do exame criminológico (fls. 332), o mesmo não foi realizado, mantendo o paciente no regime mais gravoso”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 14, inciso II, da Lei 8038/90.



    (…) requer, após a CONCESSÃO da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para garantir a análise do pedido de progressão de regime para o semiaberto, independente da realização do exame criminológico”.



    3. Em 30.11.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo se o exame criminológico do reclamante teria sido realizado ou não, os fundamentos para a determinação de realização desse exame, a situação prisional do reclamante em razão do Processo n. 0005497-58.2016.8.26.0996, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional em que atualmente cumpre pena e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP e a Desembargadora Maria Tereza do Amaral, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Habeas Corpus n. 2270076-02.2021.8.26.0000, teriam contrariado as Súmulas Vinculantes ns. 26 e 56 do Supremo Tribunal Federal, nas quais se enuncia:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” (Súmula Vinculante n. 26).



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”(Súmula Vinculante n. 56).



    7. Em 10.12.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP assentou:



    “Em atenção ao ofício remetido a este Juízo, solicitando informações (...), presto as seguintes informações a Vossa Excelência:



    O paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente aos PECs acima, com término de penas previsto para 27/04/2029.



    O sentenciado requereu a progressão de regime e, considerando-se que os crimes atribuídos ao paciente são da maior gravidade e que tem longa pena a cumprir, determinei que fosse solicitado à Penitenciária realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88 de 28/04/2010 a fim de que o pedido seja analisado de forma mais criteriosa.



    Nesta data, deferi o pedido de progressão ao regime intermediário, visto que a avaliação criminológica concluiu que o sentenciado reúne as condições subjetivas” (grifos nossos).



    8. Consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para determinar a realização do exame criminologógico na espécie, considerada a gravidade dos delitos imputados ao reclamante. O exame criminológico foi realizado e, com essa avaliação, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP concluiu atendido o requisito subjetivo, concedendo ao reclamante a progressão ao regime semiaberto em 10.12.2021, em decisão posterior ao ajuizamento da presente reclamação.



    Incabível cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal na espécie. Além de ter sido apresentada fundamentação idônea para requisitar o exame criminologógico, essa avaliação foi realizada, sendo concedido o beneficio da progressão ao regime semiaberto. 



    9. O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    Ao conceder ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP assentou:



    “Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado JULIO CESAR DE MIRANDA, MTR: 699490-9, RG: 42.312.189-3, RJI: 170183286-79, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Lavínia III. 



    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.3201RS, do STF”.



    Evidencia-se que, ao conceder a progressão para o regime semiaberto, em decisão posterior ao ajuizamento da presente reclamação, a autoridade reclamada determinou fosse observada a Súmula n. 56 deste Supremo Tribunal. Eventual não atendimento quanto a essa determinação e manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto recentemente fixado deverá ser submetido à avaliação do juízo de origem. Não é possível presumir nesta reclamação não tenha sido observado o comando determinado pela autoridade reclamada ao conceder a progressão de regime.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora